Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-62.2024.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001544-62.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA LIMA DE SOUSA - CPF: 548.563.612-87 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.358.891-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GRANELLA OENNING - CPF: 018.669.611-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO- PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEIÇÃO- BUSCA DOMICILIAR AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES- CRIME PERMANENTE- FLAGRANTE DELITO- MÉRITO- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- INVIABILIDADE -

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS- DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS- APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO-

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO (82 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, COM MASSA BRUTA DE 89,09G, E 22 PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 235,07G), PARTE DELES FRACIONADA PARA VENDA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – INDICATIVAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -
DOSIMETRIA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA OBRIGATÓRIA
– SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas. No caso concreto, a entrada dos policiais na residência foi precedida de monitoramento do local após denúncias sobre tráfico, visualização do réu portando arma de fogo e sua posterior fuga, configurando situação de flagrância que legitimou o ingresso no domicílio, nos termos da exceção constitucional prevista no artigo 5o, XI, da CF/88.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo estão devidamente comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. As circunstâncias da apreensão - grande quantidade de entorpecentes (82 porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 89,09g, e 22 porções de maconha, com massa bruta de 235,07g), parte deles já fracionada para venda, balança de precisão, arma de fogo e munições - são indicativas da prática do crime de tráfico de drogas, e não de mero consumo pessoal.

As versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais, negando a prática delitiva e alegando desconhecimento sobre os entorpecentes e a arma de fogo encontrados na residência, mostram-se frágeis e inverossímeis diante do robusto conjunto probatório, não sendo suficientes para afastar a condenação com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em redimensionamento da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes (5 anos para o tráfico de drogas e 3 anos para o porte ilegal de arma de fogo), com todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra ou favorável aos réus, e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

A pena de multa é sanção cumulativa obrigatória nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme expressamente previsto nos tipos penais dos artigos 33 da Lei no 11.343/06 e 16 da Lei no 10.826/03, não podendo ser afastada sob alegação de hipossuficiência econômica do condenado, questão a ser discutida na fase de execução penal.

Comprovado que ambos os réus tinham ciência acerca da arma e munições e que esses objetos estavam fisicamente disponíveis, exercendo a composse ou posse/porte compartilhado de tais artefatos, justifica-se a condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por WEVERTON DA SILVA CARVALHO e IARA LIMA DE SOUSA, respetivamente,

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006 e artigo 16, ‘caput’, da Lei no 10.826/2003, em concurso material, à pena de
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa para o primeiro apelante, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa para a segunda apelante.(ID.281465924)

Em suas razões recursais, o apelante WEVERTON DA SILVA CARVALHO suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais, por ausência de fundadas suspeitas e de mandado judicial. No mérito, pleiteia sua absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e o afastamento ou redução da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência econômica.

A apelante IARA LIMA DE SOUSA, por sua vez, requer sua absolvição, alegando desconhecimento sobre os entorpecentes e a arma de fogo encontrados na residência.(ID.281465933)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 272418853)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DA DEFESA DE WEVERTON. PRELIMINAR – NULIDADES – ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - BUSCA DOMICILIAR REALIZADA DE FORMA ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – BUSCAS REALIZADAS COM BASE EM ATITUDE SUSPEITA, CONSISTINDO NO ACOMPANHAMENTO DA RESIDÊNCIA INFORMADO ANONIMAMENTE QUE SE TRATAVA DE LOCAL PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PARA USO DE PESSOAS FACCIONADAS. APÓS O ACOMPANHAMENTO PARA A VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES, AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA VERIFICARAM QUE O APELANTE ESTAVA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA PORTANDO ARMA DE FOGO E, AO VERIFICAR A PRESENÇA DA POLÍCIA, EMPREENDEU FUGA, MOMENTO EM QUE A ARMA CAIU NO CHÃO E FOI EFETUADA A PRISÃO DO APELANTE. COM BASE NA SITUAÇÃO, OS POLICIAIS MEDIANTE FUNDADAS SUSPEITAS, ADENTRARAM NA RESIDÊNCIA E LOCALIZARAM OS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSTERIORMENTE, A POLÍCIA AVERIGUOU A ORIGEM DA ARMA DE FOGO E VERIFICARAM TRATAR-SE DE OBJETO FRUTO DE ATIVIDADE ILÍCITA PRETÉRITA. CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. PENA DE MULTA – AFASTAMENTO/REDUÇÃO – NÃO COMPORTA AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, ANTE A SUA PREVISÃO NORMATIVA E POR SER PROPORCIONAL A PENA IMPOSTA E À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE. RECURSO DE APELAÇÃO IARA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. SUA NEGATIVA DE AUTORIA NÃO POSSUI AMPARO NOS AUTOS. APELANTE LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA SENDO MONITORADA PELA POLÍCIA. DROGAS APREENDIDAS ENCONTRADAS NO QUARTO DO CASAL. ARMA DE FOGO LOCALIZADO A PRINCÍPIO NA POSSE DO APELANTE WEVERTON, E, POSTERIORMENTE NA VIA PÚBLICA, MAS QUE AMBOS APELANTES TINHAM CONSCIÊNCIA DA ARMA DE FOGO E A SUA UTILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da busca domiciliar suscitada pelo apelante WEVERTON DA SILVA CARVALHO.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa sustenta que houve violação do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os policiais teriam adentrado na residência sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas.

A sentença combateu a referida preliminar no seguinte fundamento que transcrevo:

“2.1 Da Nulidade do procedimento – Ilicitude da Invasão Domiciliar

Prefacialmente ao mérito, constato a necessidade de análise da preliminar arguida pelas defesas dos denunciados IARA LIMA DE SOUSA e WEVERTON DA SILVA CARVALHO, conforme ID. 170670430 e 174151728.

Quanto à alegação das defesas acerca da nulidade das provas angariadas na fase investigativa, em razão da suposta invasão de domicílio sem autorização legal, tal argumentação defensiva não merece guarida.

Sobre o ponto, alegam que a busca domiciliar realizada pelos militares deve ser considerada ilegal, tendo em vista que não foi devidamente fundamentada.

Todavia, não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se, no caso concreto, a operação estava baseada em fundadas razões, máxime por se tratar de crime permanente. Logo, enquanto durar a permanência, pode o agente ser preso em flagrante.

Essa exceção à inviolabilidade do domicílio está prevista na própria Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Ademais, apreciada a prisão em flagrante e constatada a regularidade dos procedimentos cautelares, restam superadas questões relativas à primeira, haja vista aquela não mais subsistir.

Restou evidente que a situação permitia a entrada dos agentes do Estado na residência, tendo em vista toda a conjuntura exposta, sobretudo, os indícios de que, de fato, existiam entorpecentes no local indicado.

Ante o exposto, tratando-se de crime de tráfico de droga, de natureza permanente, o ingresso no domicílio, sem mandado judicial para busca e apreensão, se deu de forma legítima, vez que amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, aptas a autorizar o deslinde da operação policial.

Neste mesmo sentido:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protrai-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. (...)” (STJ - AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

E ainda, vê-se que os policiais são servidores públicos e os seus atos gozam de presunção de veracidade e fé pública, não havendo motivos para desacreditar na palavra destes.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus ( AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021). 3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. ( AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Nesse prisma,
afasto
a preliminar de nulidade arguida.”

Com efeito, registro que a preliminar não merece prosperar.

É cediço que
o direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto,
comportando exceções expressamente previstas na própria Constituição Federal, dentre as quais se destaca a situação de flagrante delito.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que os policiais civis, dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em procedimento investigatório (Operação Calibres), se depararam com um sobrado com duas escadas externas, sem nenhuma indicação sobre a numeração das casas, razão pela qual a equipe se dividiu e ingressou em ambos os imóveis.
2. Embora a diligência tenha sido realizada em aparente extrapolação dos limites da ordem judicial, para alcançar também a outra casa, "
em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." (AgRg no RHC n. 144.098/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021). 3. Contexto fático que evidenciou, de maneira suficiente, a ocorrência de crime permanente e a existência de situação de flagrância apta a mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e permitir o ingresso dos policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.624/SP, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento.
Agravo regimental desprovido.[...]” (STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO.1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão
, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.[...]”
(STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
,
DJe 28/06/2021
).

Por sua vez, o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1. Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.[...]”
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021). (Negritou-se)

No caso em análise, conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, a abordagem foi precedida de informações recebidas sobre atividades de tráfico de drogas na residência em questão, bem como, sobre a presença de pessoas ligadas a facção criminosa no local.

O policial militar Raimundo Capistrano de Amorim relatou em juízo que a equipe policial, após receber informações sobre tráfico de drogas na residência, realizou diligências nas proximidades e, ao passar em frente ao imóvel, avistou o apelante WEVERTON portando uma arma de fogo. Ao perceber a presença policial, o apelante tentou fugir para o interior da residência, momento em que a arma caiu ao solo, sendo então realizada sua detenção.

Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento do policial Willian Granella Oenning, que confirmou a visualização do apelante com a arma de fogo, sua tentativa de fuga e a posterior entrada na residência, onde encontraram a apelante IARA embalando entorpecentes.

Importante destacar que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" ou "guardar", é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crime permanente, o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto.

No caso em tela, as fundadas razões estavam presentes e foram devidamente demonstradas: (i) informações prévias sobre tráfico de drogas no local; (ii) visualização do apelante portando arma de fogo; (iii) tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial; e (iv) queda da arma de fogo durante a perseguição.

Esse conjunto de circunstâncias configurou situação de flagrante delito que legitimou o ingresso dos policiais na residência, nos termos da exceção constitucional prevista no artigo 5o, XI, da CF/88.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, os policiais são servidores públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e fé pública, não havendo nos autos elementos que desabonem seus testemunhos ou indiquem má-fé na condução da diligência.

Assim, a tese não comporta amparo, uma vez que, embora a casa seja asilo inviolável garantida pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância em crime permanente, o que se verifica no presente caso.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

2. MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES

No mérito, os recorrentes pedem a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não restou comprovado o envolvimento deles com o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo.

Narra à denúncia, em síntese: (ID. 155382358)

“(...) Fato 01 – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO Até o dia o dia 10 de abril de 2024, por volta das 19h35min, em residência particular, localizado na Rua A, n° 207, Bairro 13 de Maio, Barra do Bugres/MT, os denunciados WEVERTON DA SILVA CARVALHO e IARA LIMA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se em 2 (duas) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data tinham em depósito, guardavam, preparavam e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes 82 (oitenta e duas) porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína com massa bruta de 89,09 g e 22 (vinte e duas) porções de substância análoga à maconha com massa bruta de 235,07 g, conforme Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente n° 551.3.10.9185.2024.175233-A01. Fato 02 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO Nas mesmas circunstancias de tempo e local do dato 01, os denunciados WEVERTON DA SILVA CARVALHO e IARA LIMA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuíam, portavam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas, arma de fogo e munições de uso restrito, consistente em 01 (um) revólver da marca Taurus de calibre .38 e 24 (vinte e quatro) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Balístico Forense n° 551.2.13.9185.2024.175313-A01. Fato 03 – RECEPTAÇÃO Nas mesmas circunstancias de tempo e local do dato 01, o denunciado WEVERTON DA SILVA CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) evólver da marca Taurus de calibre .38, produto de roubo, conforme Boletim de Ocorrência n° 2014.310700. DA SÍNTESE FÁTICA Segundo apurou-se, na data supracitada a equipe policial recebeu informação de que em uma residência localizada na rua A no bairro 13 de maio, membros da facção criminosa PCC realizaria o comércio ilícito de drogas e armazenamento de armas de fogo. Ao que então, realizou-se diligências nas proximidades do local, ocasião em que fora possível visualizar o denunciado WEVERTON DA SILVA sem camisa em frente à residência portando uma arma de fogo, que este ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga para o interior da residência. Ato contínuo, fora realizado acompanhamento do denunciado WEVERTON, momento em que a arma de fogo veio a cair no solo e, em seguida efetuou-se abordagem. Desse modo, diante a situação de flagrante delito, procedeu-se adentramento e busca domiciliar, sendo identificado a denunciada IARA LIMA no quarto da residência embalando drogas. Destarte, em busca domiciliar, 82 (oitenta e duas) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína com massa bruta de 89,09 g, 22 (vinte e duas) porções de substância análoga a maconha com massa bruta de 235,07 g, 01 (um) revólver da marca Taurus de calibre .38 e 24 (vinte e quatro) munições calibre .38, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) coletes balísticos, entre outros mateias, conforme Termo de Exibição e Apreensão n° 2024.16.170519. Ainda, em checagem da arma de fogo de número ER420568, constatou-se que se tratava de produto de roubo no ano de 2014 com boletim de ocorrência n° 2014.310700. Ao serem indagados, os denunciados informaram pertencerem a facção criminosa PCC, tal qual estaria na cidade para realizar o comércio ilícito de drogas e homicídios a integrantes de facções rivais (...).”

A denúncia foi recebida em 14/05/2024 (ID. 155678536)

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.170519 e pelo Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2024.175233-A01, que atestou a apreensão de 82 (oitenta e duas) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 89,09g, e 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta de 235,07g. e 01 (uma) balança de precisão.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a materialidade está comprovada pelo mesmo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo de Exame de Eficiência em Arma de Fogo e Munição no 551.2.13.9185.2024.175313-A01, que atestou a eficiência do revólver calibre .38 e das 24 (vinte e quatro) munições apreendidas e 02 (dois) coletes balísticos.

No que tange à autoria, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes como se deu a abordagem e a apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo.

O policial Raimundo Capistrano de Amorim relatou que, ao adentrarem na residência, encontraram a apelante IARA em um quarto, embalando drogas em um colchão onde estavam duas crianças. No local, foram apreendidas porções de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e munições escondidas entre as roupas das crianças. Em outro quarto, foram encontradas porções de maconha prontas para venda.

O policial Willian Granella Oenning confirmou essa versão, acrescentando que a apelante IARA estava embalando entorpecentes no momento da abordagem, havendo porções já embaladas, fracionadas, uma balança de precisão e uma porção maior de pasta base de cocaína dentro de um prato.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória, conforme pacífica jurisprudência:

"É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie." (STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2022)

Em contrapartida, as versões apresentadas pelos apelantes em seus interrogatórios judiciais mostram-se frágeis e inverossímeis. Ambos negaram a prática delitiva, alegando desconhecimento sobre os entorpecentes e a arma de fogo encontrados na residência. No entanto, tais alegações não encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

A apelante IARA afirmou que desconhecia a existência das drogas e munições na residência, mas foi flagrada embalando entorpecentes, conforme relatado pelos policiais. Além disso, as munições foram encontradas entre as roupas de seus próprios filhos, o que torna sua alegação de desconhecimento absolutamente inverossímil.

O apelante WEVERTON, por sua vez, alegou que havia ido à residência apenas para visitar seus filhos, tendo saído recentemente da prisão. Contudo, foi visto pelos policiais portando uma arma de fogo na cintura, em frente à residência, e tentou fugir ao avistar a guarnição policial.

Ademais, as circunstâncias da apreensão - grande quantidade de entorpecentes, parte deles já fracionada para venda, balança de precisão, arma de fogo e munições - são indicativas da prática do crime de tráfico de drogas, e não de mero consumo pessoal.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, restou comprovado que o apelante WEVERTON portava o revólver calibre .38 no momento da abordagem, e que a apelante IARA tinha sob sua guarda 18 munições do mesmo calibre, escondidas entre as roupas das crianças.

Conforme bem pontuado na sentença, ambos os réus tinham ciência acerca da arma e munições, exercendo a composse ou posse/porte compartilhado de tais artefatos, o que justifica a condenação de ambos pelo crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/2003.

Portanto, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena-base formulado pelo apelante, realizo para ambos os recorrentes [WEVERTON e IARA] dado o efeito devolutivo do recurso de apelação

Para a melhor analise transcrevo a dosimetria da pena:

“...3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para o fim de:

a)
CONDENAR
o réu WEVERTON DA SILVA CARVALHO, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003; e
ABSOLVÊ-LO
das penas previstas no artigo 35, caput, da Lei de 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal.

b)
CONDENAR
a ré IARA LIMA DE SOUSA, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003; e
ABSOLVÊ-LA
das penas previstas no artigo 35, caput, da Lei de 11.343/2006.

Atenta ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Repressivo, passo à dosimetria da pena.

3.1 Do réu WEVERTON DA SILVA CARVALHO

Outrossim, com o fim de evitar repetições desnecessárias passo à apreciação das circunstancias judiciais, de forma conjunta.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade da agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias não lhe são desfavoráveis; a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não justificam o recrudescimento da pena-base; as consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu.

3.1.1 Do Crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena prevista para o crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a circunstância relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), haja vista que o denunciado ao tempo do crime era menor de 21 anos, nascido em 20/04/2003. No entanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena aplicada, razão pela qual, mantenho a
pena provisória
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento de pena. Reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual, diminuo a pena em 2/3, redimensionando-a para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

3.1.2 Do Crime do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.

A pena prevista para o crime do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 é de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena-base
em
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Reconheço a circunstância relativa à faixa etária (art. 65, inciso I, do CP), haja vista que o denunciado ao tempo do crime era menor de 21 anos, nascido em 20/04/2003. No entanto, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena aplicada, razão pela qual, mantenho a
pena provisória
em
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor do réu no patamar de
03 (três) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.1.3 Do Concurso Material – art. 69 do CP:

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, da Lei n.o 10.826/03, RECONHEÇO o concurso material para somar as penas impostas, perfazendo o total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, vigente à época do fato, a qual torno
DEFINITIVA
para o réu
WEVERTON DA SILVA CARVALHO
.

Em consonância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP, fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

No caso concreto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão do quantum de pena fixado. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da pena (art. 77 do CP).

Por fim,
RECONHEÇO O DIREITO DO RÉU
WEVERTON DA SILVA CARVALHO
, DE RECORRER EM LIBERDADE,
tendo em vista o regime de cumprimento de pena aplicado.

EXPEÇA-SE o competente alvará de soltura em favor de WEVERTON DA SILVA CARVALHO, salvo se por outro motivo estiver preso.

DEIXO
de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

3.2 Da ré IARA LIMA DE SOUSA

Outrossim, com o fim de evitar repetições desnecessárias passo à apreciação das circunstancias judiciais, de forma conjunta.

Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie; que não possui maus antecedentes; que não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social e personalidade da agente; que o motivo do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; que as circunstâncias não lhe são desfavoráveis; a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, não justificam o recrudescimento da pena-base; As consequências são desconhecidas e não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica da ré.

3.1.1 Do Crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

A pena prevista para o crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, “caput”, da Lei 11.343/06.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, mantenho a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento de pena. Reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual, diminuo a pena em 2/3, redimensionando-a para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

3.1.2 Do Crime do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03.

A pena prevista para o crime do artigo 16, caput, da Lei no 10.826/03 é de reclusão de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a
pena-base
em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, mantenho a pena provisória em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor da ré no patamar de
03 (três) anos de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3.1.3 Do Concurso Material - art. 69 do CP:

Tendo em vista que a denunciada praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/03, RECONHEÇO o concurso material para somar as penas impostas, perfazendo o total de
04 (anos) e 08 meses de reclusão com pagamento de 176 (cento e setenta e três) dias-multa
, vigente à época do fato a qual torno
DEFINITIVA
para a ré
IARA LIMA DE SOUSA
.

Em consonância ao art. 33, §§ 2o e 3o do CP, fixo o regime
SEMIABERTO
para início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração penal, tendo em vista que não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

No caso concreto, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão do quantum de pena fixado. Pelo mesmo motivo, incabível a suspensão da pena (art. 77 do CP).

Por fim,
RECONHEÇO O DIREITO DA RÉ DE RECORRER EM LIBERDADE
.

DEIXO
de condenar a ré ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

4.

DETERMINAÇÕES GERAIS

Considerando o regime de cumprimento de pena aplicado e não mais subsistindo os requisitos da medida cautelar aplicada à acusada
IARA LIMA DE SOUSA,
REVOGO as medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas

(ID. 155678536).

Promovam-se as
baixas necessárias em relação ao monitoramento eletrônico anteriormente fixado
, providenciando-se e expedindo-se o necessário, intimando-a para comparecer à Cadeia Pública local para a retirada da tornozeleira eletrônica.

DETERMINO
a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas no ID. 155145010, 155145013 e 155145037, se tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 32, da Lei de Drogas.

Considerando que não foi comprovada a origem lícita dos bens / valores apreendidos no ID. 155145010 e 155145013,
DECRETO
o perdimento em favor da União, que deverá ser revertido diretamente ao FUNAD (art. 63, §1o da Lei 11.343/06).”

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, na primeira fase da dosimetria para o recorrente

WEVERTON, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante WEVERTON, mas deixou de aplicá-la por já ter fixado a pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração de 2/3, reduzindo a pena do crime de tráfico para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, em razão do concurso material, somou as penas dos dois crimes, chegando ao total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto.

Por fim, foi concedido o direito do réu Weverton da Silva Carvalho, de recorrer em liberdade, bem como deixou o juiz de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada pelo juízo ‘
a quo’
.

Para a apelante IARA LIMA DE SOUSA, na primeira fase da dosimetria o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, portanto, sem qualquer vetorial negativa nesta fase.

Na segunda fase, não houveram circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, a pena provisória foi mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) na fração de 2/3, reduzindo a pena do crime de tráfico para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, em razão do concurso material
[a
rtigo 33, ‘
caput’
, da Lei n° 11.343/06 e artigo 16, ‘
caput’
, da Lei n.o 10.826/03, somou as penas dos dois crimes, chegando ao total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão

com pagamento de 176 (cento e setenta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Por fim, foi concedido o direito da ré Iara Lima de Dousa, de recorrer em liberdade, bem como deixou o juiz de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, inciso II, § 1o, da Lei 7.603/01, do Estado de Mato Grosso.

DA PENA DE MULTA

Por fim, quanto ao pedido de afastamento ou redução da pena de multa formulado pelo apelante WEVERTON, sob alegação de hipossuficiência econômica, também não merece acolhimento.

A pena de multa é sanção cumulativa obrigatória nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, conforme expressamente previsto nos tipos penais:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa."

"Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa."

Sendo a pena de multa uma sanção cumulativa prevista em lei, não pode o julgador deixar de aplicá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade. A eventual impossibilidade de pagamento em razão da hipossuficiência econômica do condenado é questão a ser discutida na fase de execução penal, não podendo servir de fundamento para o afastamento da sanção pecuniária na fase de conhecimento.

Ademais, o magistrado sentenciante fixou o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que é o patamar mínimo previsto em lei, já levando em consideração a situação econômica do réu, conforme determina o artigo 60 do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A pena de multa, cumulativamente cominada ao crime de tráfico de drogas, é de aplicação compulsória, sendo incabível a sua exclusão em razão da capacidade econômica do réu, a qual deve ser considerada tão somente para a fixação do valor do dia-multa, já estabelecido no mínimo legal." (STJ - AgRg no AREsp 1356887/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

Portanto, o pedido de afastamento ou redução da pena de multa formulado pelo apelante não comporta provimento.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito, DESEPOVEJO os recursos de apelação interpostos por WEVERTON DA SILVA CARVALHO e IARA LIMA DE SOUSA, respectivamente, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025